Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731739-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMETRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Transitada em julgado a decisão que não admitiu o habeas corpus, encerrou-se a prestação jurisdicional. Indefiro o pedido de esclarecimentos (ID 29657364). Intime-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES